Tribunal: TJPA
Processo: 0001785-48.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001785-48.2020.8.14.0028

APELANTE: GILDAN COSTA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI 11.343/2006 E ART. 333, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA NULIDADE DO FEITO POR ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICAL. ALEGAÇÃO INFUNDADA. Provada a materialidade delitiva nos autos, diligência policial efetuada de forma lícita, tendo em vista a existência de situação de flagrância dos apelantes.
MÉRITO:

REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DO CRIME DESCRITO NO ART. 333 DO CPB. PRETENSÃO INFUNDADA.
Provado nos autos, por tudo que consta no processo, a autoria delitiva atribuída ao recorrente, sendo a palavra dos policiais que procederam a prisão do denunciado meio de prova idôneo para fundamentar uma decisão condenatória. Precedente do STJ citado. REQUERIDA RENÁLISE DA PENA BASE, BEM COMO DO RESTANTE DA DOSIMETRIA PENAL, PARA QUE A PENA FOSSE DOSADA EM SEU MÍNIMO PERMITIDO. TESE PARCIALMENTE PROCEDENTE. Pena base redefinida para importe menor, mas acima de seu mínimo legal.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Gildan Costa Ferreira,
por meio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 834 dias multa, pela prática do crime descrito no
art. 33, da Lei 11.343/2006
,

e à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de 11 dias multa, por infração ao
art. 333, do Código Penal Brasileiro
, sendo cumpridas, inicialmente, em regime fechado

Narra a denúncia
, presente à ID 6676911, de forma sintética,
que no dia 24/02/2020, uma equipe da Polícia Militar realizou uma abordagem na Vila Canaã, vulgo “Vila do Rato”, sendo que, ao ingressarem no local, uma pessoa, ao avistar a viatura, empreendeu fuga. Após perseguição, a guarnição conseguiu capturar o suspeito, ocasião em que este foi identificado como o ora apelante e em revista pessoal procedida na mochila que este trazia em suas costas, foi encontrado 05 porções de cocaína, já embaladas; 01 porção prensada de maconha e certa quantia em dinheiro, em notas pequenas, vários sacos de embalagens de drogas e uma balança de precisão, além do que o réu ainda tentou subornar os policiais oferecendo a quantia de

R$ 3.000,00, não tendo a equipe aceitado e levado o denunciado até à Delegacia de Polícia, onde foi constatado que o apelante era foragido do sistema penal.

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado à pena ao norte informada.

Em razões recursais
,
ID 6676929
,
requer a defesa, em uma
preliminar levantada
, a nulidade do processo, haja vista as provas terem sido produzidas por meio de violação de domicílio, inexistindo fundadas razões para o ingresso forçado na casa do réu.

No mérito
, postula a absolvição do apelante no que tange ao crime descrito no art. 333 do CPB, por insuficiência de provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída em relação a esse crime.

De forma subsidiária, requer a redefinição da pena base, por entender incorreta a aplicação do art. 42 da Lei de Drogas, bem como incorreta aplicação dos índices de aumento de pena.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hamilton Nogueira Salame, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À d. revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

PRELIMINAR: Da pretendida nulidade por alegada violação de domicílio
.

Em preliminar arguida requer a defesa a nulidade do processo, em virtude de entender que as provas foram obtidas por meio ilícito, com violação de domicílio e por meio de denúncia anônima.

Esta tese levantada não merece prosperar, já que
quanto a alegada violação de domicílio ventilada no presente recurso
, percebe-se que o réu foi preso em situação de flagrância, e o crime de tráfico de drogas é um crime de consumação permanente, configurando-se a situação de flagrante enquanto a substância estiver em poder do agente, além do que a própria confissão do denunciado no autos, no que tange ao crime de tráfico de drogas,
corroborada por outros elementos de prova, legitima as diligências realizadas,
já tendo esta Corte de Justiça decidido desta forma anteriormente.

“Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico e associação para tráfico. Violação de domicílio. Improcedente. Crime permanente. Flagrante caracterizado. Liberdade provisória. Indeferimento. Ausência de fundamentação na decisão interlocutória. Não caracterizada. Presença da necessidade da ordem pública. Pressupostos do art. 312 do CPP. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.
1. Por tratar-se de crime permanente, não há que se falar em violação de domicílio quando encontrada a substância entorpecente no interior da residência dos pacientes.
2. O decreto preventivo encontra fundamento na garantia da ordem pública, aqui caracterizada pela gravidade concreta do delito e pela vultosa quantidade de droga apreendida. 3. Os requisitos subjetivos por si só não garantem aos pacientes responder o processo em liberdade. 4. Ordem denegada.” (TJPA. CCR, HC nº 20123001186-3, Rel. Nadja Nara Cobra Meda – Juíza Convocada.) (Grifei)

Também nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES E EXTENSÃO DO FLAGRANTE DEMONSTRADA. DENÚNCIA ANÔNIMA. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. TEMA N. 280 DO STF. ILEGALIDADE. N ÃO OCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIIBLIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A demonstração de fundadas razões e da extensão do flagrante concretamente configurado afastam a alegação de ilegalidade da violação de domicílio, nos termos do art. 204, § 1º do CPP. 2. A denúncia anônima corroborada por outros elementos de prova legitima tanto o início do procedimento investigativo quanto as diligências nele realizadas. 3. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori. Tema n. 280 do STF. 4. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 680368 MG 2021/0220187-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 23/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2021)

Desta forma, rejeito esta preliminar sustentada
.

Passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO
:

1 - Da pretendida absolvição do crime descrito no art. 333 do Código Penal Brasileiro, por alegada inexistência de provas sobre a autoria delitiva.

Postula a defesa a absolvição do apelante no que tange ao crime descrito no art. 333 do CPB, por insuficiência de provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída em relação a esse crime.

Apesar do inconformismo da defesa, verifico que esta tese levantada não possui9 esteio forte para prosperar, já que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras sobre essa autoria delitiva atribuída ao recorrente, senão vejamos:

As testemunhas, RENATO CARDOSO FERNANDES e AFILENO DA COSTA MARINHO, Policiais Militares, confirmaram em juízo todos os termos da denúncia, esclarecendo que
quando os policiais abordaram revistaram e encontraram com o denunciado uma boa quantidade de drogas e aparatos que servem para a produção de entorpecentes, o acusado tentou suborna-los oferecendo uma quantia de R$ 3.000,00 em dinheiro, o que não foi aceito pelos agentes da lei.

O denunciado, em seu depoimento em juízo, negou a prática do crime em questão
.

Assim, apesar da negativa de autoria do apelante, entendo que pelos depoimentos acostadas ao processo, a pretensão absolutória se tem como infrutífera, pois provado claramente a autoria do crime descrito no art. 333 do CPB, devendo a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que fomentasse a tese absolutória ventilada no recurso.

Nesse mesmo sentido:

"(...) No que atine à questão da validade dos depoimentos policiais em geral, (...) eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados". (STJ, RHC 160970/MG. Rel. Min. Jesuíno Rissato, Julgado em: 29/03/2022).

2 - Da requerida reforma da pena base aplicada.

De forma subsidiária, requer a redefinição da pena base, por entender incorreta a aplicação do art. 42 da Lei de Drogas, bem como incorreta aplicação dos índices de aumento de pena.

Analisando a dosimetria exposta à ID 6676926, vejo que o magistrado sentenciante não averiguou nenhuma circunstância judicial, presente no art. 59 do CPB, em desfavor do denunciado, mas impôs como desfavorável e com preponderância sobre as referidas circunstâncias, a natureza e quantidade da droga apreendida com o réu, nos termos descrito no art. 42 da Lei de Drogas, procedendo assim de forma idônea, já que a natureza e quantidade de droga se mostrou realmente relevante.

No entanto, o
quantum
de definição da pena base não se mostrou o adequando (08 anos e 04 meses de reclusão), fugindo a proporcionalidade e razoabilidade do caso em questão, motivo este que entendo procedente, em parte, a irresignação do apelante, o que me faz redefinir a pena base para importe mais justo.

Logo, pelos mesmos fatores expostos na sentença recorrida,
redefino a pena base
também acima de seu mínimo permitido, mas em importe menor, qual seja,
06 anos e 06 meses de reclusão, bem como ao pagamento de 660 dias multa
.

Procedo, na segunda fase dosimétrica, da mesma forma como exposto na decisão recorrida, compensando a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mantendo a pena no importe anterior definido, já que inexistente qualquer outra circunstância atenuante ou agravante da pena.

Por fim, por inexistir causas de aumento ou de diminuição da reprimenda, imponho a pena final no mesmo quantum da pena base,
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 660 dias multa
, sendo cada dia multa equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do crime.

Impossibilitada a conversão da pena corporal em restritivas de direito, bem como a concessão do Sursis, considerando que o
quantum
da pena imposta foge aos requisitos necessários à essas benesses.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos acima expostos
.

É o voto.

Belém/Pa, datado e assinado eletronicamente.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 18/06/2024